Tribunal: TJSP
Processo: 1001359-23.2020.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência – Culpa da compromissária compradora – Retenção – Porcentagem que deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores pagos, sobre os quais incidirão de maneira a atenuar os prejuízos da vendedora – Redução do montante a ser retido de 20% para 10% sobre todos os valores pagos, o que se afigura suficiente a indenizar a promitente vendedora

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência – Culpa da compromissária compradora – Retenção – Porcentagem que deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores pagos, sobre os quais incidirão de maneira a atenuar os prejuízos da vendedora – Redução do montante a ser retido de 20% para 10% sobre todos os valores pagos, o que se afigura suficiente a indenizar a promitente vendedora por eventuais prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio – Juros de mora incidentes apenas a partir do trânsito em julgado – Perda do sinal - Inadmissibilidade – Natureza de arras confirmatórias – Taxa de fruição devida pela promitente compradora referente ao período em que exerceu posse sobre o imóvel – Condenação em 0,1% do valor atualizado do contrato, tendo em vista se tratar de lote de terreno não edificado pela vendedora – Dano moral – Não ocorrência – Recursos providos em parte.